Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. ANÁLISE PELA VEP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.
2. Recurso conhecido e desprovido.